Tribunal: TJMT
Processo: 1009856-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1009856-51.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. DILIGÊNCIA AMPARADA EM FUNDADA SUSPEITA. TENTATIVA DE FUGA. FATO OBJETIVO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS N. 06 E N. 25 DESTE SODALÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Na hipótese, verifica-se a existência de fundadas suspeitas (justa causa) para as buscas pessoal e veicular realizadas. Tal medida invasiva se baseou em dado objetivo, consistente na tentativa de fuga do flagrado na condução de veículo automotor. Portanto, a excepcionalidade da revista pessoal estava presente no caso concreto.
02. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação válida, alicerçada nas circunstâncias do crime e na reiteração criminosa do paciente. Isso se evidencia pela significativa quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, totalizando aproximadamente 120 kg de maconha e cocaína, bem como pela reincidência específica do acusado (Enunciados n. 6 e n. 25 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso).
03. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, revela-se incabível a sua substituição por medidas mais brandas.
04. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009856-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), LUCAS CAMPOS FERREIRA - CPF: 077.686.161-11 (PACIENTE), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (ADVOGADO), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (IMPETRANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (IMPETRANTE), ADEMIR INACIO DA GUIA - CPF: 069.322.871-70 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEIBERSON BATISTA DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 091.921.101-18 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUIJUNIOR CESARIO BATISTA - CPF: 063.713.821-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 691.974.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. DILIGÊNCIA AMPARADA EM FUNDADA SUSPEITA. TENTATIVA DE FUGA. FATO OBJETIVO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS N. 06 E N. 25 DESTE SODALÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Na hipótese, verifica-se a existência de fundadas suspeitas (justa causa) para as buscas pessoal e veicular realizadas. Tal medida invasiva se baseou em dado objetivo, consistente na tentativa de fuga do flagrado na condução de veículo automotor. Portanto, a excepcionalidade da revista pessoal estava presente no caso concreto.

02.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação válida, alicerçada nas circunstâncias do crime e na reiteração criminosa do paciente. Isso se evidencia pela significativa quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, totalizando aproximadamente 120 kg de
maconha e cocaína, bem como pela reincidência específica do acusado
(Enunciados n. 6 e n. 25 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso).

03. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, revela-se incabível a sua substituição por medidas mais brandas.

04. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Lucas Campos Ferreira
, contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva.

Ressai dos autos que o paciente, na data de 23/03/2024, foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Na audiência de custódia, o Juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que a segregação cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública,
especialmente devido à gravidade concreta do crime.

Irresignado, o impetrante alega: (i) ilicitude da apreensão das drogas, argumentando que não haviam fundadas suspeitas para realizar a busca pessoal e/ou veicular; (ii) inexistência de fundamento para a decretação da prisão preventiva, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito; (iii) ausência dos requisitos da prisão preventiva, conforme previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato de o paciente possuir trabalho lícito e endereço fixo; (iv) que não é contumaz no crime, pois possui apenas um processo, pela prática do delito de tráfico privilegiado; (v) desproporcionalidade da prisão preventiva, já que, mesmo em eventual condenação, o regime de cumprimento da pena deverá ser diverso do fechado; (vi) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva com expedição do alvará de soltura.

A liminar foi
indeferida
(id.
212223155 - Pág. 187
).

As informações foram prestadas pelo Juízo singular (id.
212223156 - Pág. 7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem
, (id.
212502684 - Pág. 15
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Segundo consta dos autos, em 22/03/2024, por volta de 20h40min, equipe de investigadores, juntamente com a autoridade policial, realizava rondas durante a operação CGFRON - Protetor das Divisas e Fronteiras. A equipe recebeu denúncias informando que um grupo estaria realizando o comércio de drogas e planejava transportá-las da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade para a cidade de Pontes e Lacerda.

De posse dessas informações, os policiais realizaram patrulhamento na estrada que liga os referidos municípios. Durante o patrulhamento, avistaram um veículo Fiat Palio seguindo em direção a Pontes e Lacerda e um veículo Gol, que também chamou a atenção da equipe, por possivelmente servir como “batedor”. Diante disso, os policiais decidiram dividir a equipe e abordar os dois veículos.

O veículo Fiat Palio era conduzido por Edson dos Santos Vieira, e contava com o paciente, Lucas Campos Ferreira, no banco do passageiro. Já o veículo Gol era ocupado pelos investigados Aguijunior Cesario Batista (motorista), Ademir Inácio da Guia e Kleiberson Batista dos Santos Vieira, os quais, ao avistarem a equipe de fiscalização, tentaram fugir, mas foram rapidamente abordados.

Durante a busca no veículo Gol, foi encontrada expressiva quantidade de drogas, totalizando aproximadamente de 120 kg (cento e vinte quilogramas) de natureza diversa (maconha e cocaína). Além disso, foram apreendidos três rádios amadores portáteis dos dois veículos, que eram utilizados para comunicação entre os membros do grupo.

Ademais, os policiais também observaram que os cinco suspeitos demonstraram afinidade enquanto aguardavam a chegada da viatura caracterizada para serem conduzidos até a Delegacia de Polícia.

Concluídos os procedimentos da autoridade policial, o Juízo de origem, durante audiência de custódia, homologou o auto de prisão em flagrante por entender que não havia qualquer irregularidade no ato flagrancial.

Na mesma oportunidade, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com base na
ordem pública
, em razão da variedade dos entorpecentes apreendidos e de sua significativa quantidade, além da reiteração delitiva, nos termos seguintes:

“(...)Somado ao fato que os delitos de tráfico apresentam gravidade in concreto à garantia da ordem da pública, tem-se o destaque que, no caso dos autos, os autuados foram localizados no trajeto para a Comarca de Pontes e Lacerda/MT, valendo-se de dois veículos para concretizar o transporte de toda a droga apreendida,
sendo uma quantidade significativa
, sobretudo em se tratando de uma pequena cidade localizada no interior do Estado. Ao abordarem o primeiro veículo, o segundo já tentou empreender fuga, sendo certo que, os autuados também traziam consigo rádios amadores portáteis para comunicação. (...)

As circunstâncias em que ocorreu a prisão, demonstra que os autuados pretendem se furtar da instrução criminal ou não cooperar com o avanço das investigações, já que, antes mesmo da apreensão se valiam de artifícios para fins de possibilitar a fuga do segundo veículo carregado com a substância, e mantinham constante comunicação para fins de concluir a empreitada. (...)

Já o autuado Lucas Campos Ferreira, responde por diversas ações penais e, consta em seu desfavor processo de executivo de pena n. 2000013-74.2022.8.11.0013, tendo apenas 21 anos de idade.

Logo, evidente que os autuados não se abstêm de se envolver em ocorrências que causam temor na sociedade local, sobretudo relacionados ao tráfico de drogas nesta localidade. (...)”
(id.
209720160 - Pág. 112
).

Inicialmente, ao examinar detalhadamente a decisão impugnada, nota-se que o Juízo de origem não foi interpelado para pronunciar-se sobre a questão da suposta nulidade da busca veicular. No entanto, a prisão em flagrante foi validada com base na ausência de irregularidades aparentes. Diante disso, procedo à análise da referida questão a fim de verificar a existência de flagrante ilegalidade.

Dispõe o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Penal que se procederá à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos, que consistem em coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação, contrafação, objetos falsificados ou contrafeitos, armas, munições, instrumentos destinados à prática de crimes ou destinados a fim delituoso, objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu, cartas dirigidas ao acusado cujo conteúdo possa elucidar o fato criminoso e qualquer outro elemento de convicção.

Por fundada suspeita, entende-se aquela amparada por elementos concretos, e não meramente subjetivos, que possam ser objetivamente expostos de forma a demonstrar, racionalmente, a proporcionalidade da medida, bem como a necessidade premente de se relativizar os direitos fundamentais à intimidade e privacidade em prol da utilidade da persecução criminal.

No caso em análise, os policiais realizavam patrulhamento durante a operação CGFRON, pois havia informação de que um grupo estaria realizando o comércio de drogas e planejava transportá-las para a cidade de Pontes e Lacerda. Na ocasião, ao tentarem se aproximar do veículo Gol para abordá-lo, este tentou empreender fuga, mas foi rapidamente detido.

Logo, verifica-se a existência de fundadas suspeitas (justa causa) para as buscas pessoal e veicular efetuadas, haja vista que a medida invasiva ocorreu não apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, mas também devido a dados objetivos relacionados
ao fato de os acusados no veículo Gol terem tentado fugir
. Portanto, estava presente a excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.

Assim, a tentativa de fuga, consoante recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
“
consiste em um fato objetivo
, não meramente subjetivo ou intuitivo, visível e controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações,
no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito”

(HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, STJ- julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024).

Ademais, malgrado o paciente sustente que no veículo Fiat Palio, em que ele estava não foi encontrada droga, verifica-se que os policiais relataram que foram encontrados rádios amadores portáteis nos veículos, demonstrando, a princípio, liame subjetivo entre os investigados.

Portanto, compreende-se que não há manifesta ilegalidade na busca veicular operada pelos agentes policiais e, por conseguinte, pela ausência do propalado constrangimento ilegal.

Do mesmo modo, o fundamento da prisão preventiva se mostra idôneo, porquanto o Juízo de origem justificou a medida extrema na variedade e quantidade de droga apreendida, além da reiteração criminosa.

Constatou-se no Laudo Pericial n. 532.3.10.8999.2024.169335-A01 que foram apreendidos 53,561 kg (cinquenta e três quilogramas e quinhentos e sessenta e um gramas) de maconha, 65,964 kg (sessenta e cinco quilogramas e novecentos e sessenta e quatro gramas) de cocaína e 1102,58 g (um mil cento e dois gramas e cinquenta e oito centigramas) de cocaína (id.
209720160 - Pág. 93).

No caso concreto, a prisão preventiva se mostra necessária para acautelar a ordem pública, visivelmente abalada pela grande quantidade e variedade da droga apreendida.

É a jurisprudência da Corte Cidadão:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA (199 KG DE MACONHA). CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1 - A jurisprudência desta Corte, que entende que a quantidade, a variedade e a natureza da droga apreendida podem servir para o Magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente a atividades criminosas, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública (HC n. 466.654/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13/11/2018).

(...)

3 - Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 192.212/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

No mesmo sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 25, nos seguintes dizeres:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

A lesividade à ordem pública no caso em análise é igualmente evidenciada pelo valor financeiro expresso do entorpecente transportado. De fato, uma simples conta matemática superficial revela uma cifra superior a um milhão e meio de reais, ao adotarmos o preço do quilo das drogas no Estado de Mato Grosso, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em 14/12/2022.

Se não bastasse, o resguardo da ordem pública também se mostra necessário haja vista o risco de reiteração delitiva, conforme destacado pelo magistrado, porquanto o paciente possui executivo de pena ativo pela mesma espécie de delito, o
que corrobora a necessidade da custódia cautelar, com vistas a frear a reiteração delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a periculosidade do agente, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 796.239/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Nesse sentido, segue o
Enunciado n. 06 deste Tribunal de Justiça
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Incidente De Uniformização De Jurisprudência n. 101532/2015).

Assim, o decreto de prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamento na cautela à ordem pública.

Por conseguinte, fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas mais brandas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024